Tribunal: TJES
Processo: 0053905-83.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0053905-83.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CORDECI SANTOS PESSOA

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA PARA RECURSO. ARTIGO 34 DA LEI 6.830/1980. TEMA 408 DO STF E TEMA 395 DO STJ. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL ATUALIZADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, em virtude da satisfação do crédito via SISBAJUD. O apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, alegando que a extinção ocorreu de forma prematura ante a insuficiência do valor bloqueado para quitação integral do débito, o qual retificou para R$ 839,92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar o cabimento do recurso de apelação em face de sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa revela-se inferior ao patamar de alçada de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), conforme previsto no art. 34 da Lei 6.830/1980 e atualizado pelos índices definidos pelos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 34 da Lei 6.830/1980 estabelece que, em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, apenas se admitem embargos infringentes e de declaração contra as sentenças de primeira instância.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 408 (RE 637975), reconheceu a constitucionalidade do teto de alçada previsto na Lei de Execuções Fiscais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 395 (REsp 1168625), fixou o valor de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, como parâmetro para a incidência do limite do artigo 34 da Lei 6.830/1980.

O teto de alçada atualizado atinge o montante de R$ 1.369,07, superando o valor da causa retificado pelo exequente em R$ 839,92.

A inobservância do valor de alçada impede o conhecimento da apelação por ausência de cabimento, conforme determina o inciso III do art. 927 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não cabe recurso de apelação em execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior ao limite de alçada de 50 ORTN.

O valor de alçada para interposição de apelação em sede de execução fiscal deve observar o parâmetro de R$ 328,27 corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001.

Das sentenças proferidas em execuções fiscais abaixo do valor de alçada, admitem-se exclusivamente embargos infringentes e de declaração, nos termos do art. 34 da Lei 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 924 do CPC; art. 10 do CPC; art. 34 da Lei 6.830/1980; inciso III do art. 927 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 13/06/2023; STF, RE 637975 (Tema 408); STJ, REsp 1168625 (Tema 395); TJES, Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0053905-83.2003.8.08.0011

APELANTE
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
: CORDECI SANTOS PESSOA

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra CORDECI SANTOS PESSOA.

A sentença recorrida (Id 18269072) extinguiu o processo executivo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o crédito tributário fora devidamente satisfeito através do bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. Em sua parte dispositiva, o magistrado de piso determinou a baixa de eventuais constrições e o arquivamento dos autos.

Em suas razões recursais (Id 18269074), o Município apelante sustenta a ocorrência de error in procedendo, asseverando que a extinção do feito deu-se de forma prematura, uma vez que o valor bloqueado não foi suficiente para a quitação integral do débito atualizado. Ressalta que a persistência de saldo devedor fora demonstrada por meio da petição de Id 18269071, na qual procedeu à substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e retificou o valor da causa para R$ 839,92 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos). Ao final, pugna pela anulação da sentença.

Prefacialmente, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A
proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas,
ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (
TEMA 408
) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1168625 (
TEMA
395
)
, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese vertente, embora trate-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 2003, o Exequente/Apelante, em manifestação colacionada ao Id 18269071, datada de 08.10.2024, retificou o valor da causa para
R$ 839,92 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos),
montante que corresponde à atualização da CDA 741/2000 que remanesce em execução.

Ocorre que, aplicando-se o indexador fixado no TEMA 395/STJ (IPCA-E) sobre o valor base de R$ 328,27, o teto de alçada atualizado perfaz a quantia de
R$ 1.369,07 (mil, trezentos e sessenta e nove reais e sete centavos)
, panorama que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do
artigo 34, da LEF
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes. (...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023)

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Desª
JANETE VARGAS SIMOES
, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Desª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Data: 20/Apr/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000177-78.2017.8.08.0002, Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 31/Oct/2024; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005288-10.2021.8.08.0000, Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 01/Feb/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002208-43.2023.8.08.0008, Desª
HELOISA CARIELLO
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 14/Nov/2024; dentre outros.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
d
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.